Tribunal: CARF
Processo: 11522.001502/2007-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11522.001502/2007-60
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2401-010.625 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCACAO

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/12/1998
DECISÕES PROLATADAS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL. FUNDAMENTAÇÃO EM SÚMULA VINCULANTE DO STF.
RECUSO DE OFÍCIO. DESCABIMENTO.
Não cabe recurso de ofício contra decisão da Secretaria da Receita Federal do
Brasil fundamentada em súmula vinculante proferida pelo Supremo Tribunal
Federal, nos termos do inciso VI do art. 27 da Lei no 10.522/2002.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCACAO, contribuinte, pessoa jurídica de
direito público, já qualificada nos autos do processo administrativo em referência, teve contra si
lavrada a Notificação de Lançamento referente as contribuições sociais correspondentes a parte
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11522.001502/2007-60
Fl. 2592
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.625 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001502/2007-60

descontada dos segurados e a parte patronal, em relação ao período 01/1994 a 12/1998, conforme
peça inaugural às e-fls. 877/885, e demais documentos que instruem o processo.
Conforme depreende-se do Relatório Fiscal, a Notificação foi lavrada em
substituição ao crédito constituído por meio da NFLD n° 35.677.158-0, tornado nulo por vício
formal.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a 4a Turma da DRJ em Belem/PA entendeu por bem julgar
procedente a impugnação, exonerando o crédito tributário, por entender restar decaído, o
fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 01-17.545/2010, de e-fls.
2.585/2.588, sintetizados na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1994 a 31/12/1998
NFLD n'35.818.149-6. OBRIGAÇAO PRINCIPAL.
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE. STF.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos 45 e
46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, razão pela qual, em se
tratando de lançamento de ofício, deve-se aplicar o prazo decadencial de cinco anos.
DECADÊNCIA. NULIDADE POR VICIO FORMAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO
173,11 CTN.
No lançamento substitutivo, em que o anterior foi anulado por vício formal, aplica-se o
prazo previsto no artigo 173, inciso II, do CTN.
O direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário substitutivo com fundamento
no artigo 173, inciso II, do CTN não abrange o direito de lançar contribuições relativas
a obrigações tributárias já extintas, quando da lavratura do lançamento substituído, pela
ocorrência da decadência.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Exonerado
Em observância ao disposto no artigo 34 do Decreto no 70.235/72 e alterações
introduzidas pelas Leis nos 8.748/1993 e 9.532/97, c/c a Portaria MF no 63/2007, a autoridade
julgadora de primeira instância recorreu de ofício da decisão encimada, que declarou
improcedente o lançamento fiscal.
Regularmente intimada, a autuada, manteve inerte.
Após regular processamento, os autos fora distribuídos a este Conselheiro, para
relato e inclusão em pauta, o que fazemos nesta assentada.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.

Fl. 2593
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.625 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001502/2007-60

ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE OFÍCIO

De início há que se esclarecer que a decisão recorrida considerou o lançamento
improcedente com fundamento na Súmula Vinculante no 8 do Supremo Tribunal Federal a qual
estabeleceu que “São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no
1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do
crédito tributário”. A esse respeito, dispõe o inciso VI do art. 27 da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002:
Art. 27. Não cabe recurso de ofício das decisões prolatadas pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, em processos relativos a tributos administrados por esse órgão:
(Redação dada pela Lei no 12.788, de 2013)
[...]
VI - nas hipóteses em que a decisão estiver fundamentada em decisão proferida em ação
direta de inconstitucionalidade, em súmula vinculante proferida pelo Supremo Tribunal
Federal e no disposto no § 6o do art. 19.
A referida lei é cristalina ao estabelecer que não cabe recurso de ofício das
decisões prolatadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, em processos relativos a
tributos administrados por esse órgão nas hipóteses em que a decisão estiver fundamentada em
decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade, em súmula vinculante proferida pelo
Supremo Tribunal Federal:
E este é o caso do presente processo, senão vejamos o teor do acórdão de primeira
instância:
Ocorre que, como já dito, in casu, o crédito tributário foi constituído em substituição à
NFLD n° 35.677.158-0, cuja ciência do sujeito passivo se deu em 28/06/2004, anulada
por vício formal. Portanto, muito embora o presente crédito tenha sido lançado somente
em 11/11/2005, ele apenas está substituindo o aludido crédito tributário declarado nulo.
Logo, dados os efeitos retroativos da decisão do STF em sede de controle abstrato de
constitucionalidade, deve-se primeiramente examinar se na data da ciência da NFLD
original, ou seja, dia 28/06/2004, aplicando-se a decadência quinquenal do CTN — seja
pelo § 4° do art. 150 ou pelo inciso I do art. 173, conforme haja ou não recolhimentos
parciais — qualquer competência objeto desde débito já havia sido alcançada pela
decadência.
Analisando o caso em comento, cujo crédito foi constituído em 28/06/2004, data da
ciência pela postulante, pode-se afirmar inicialmente que, tanto sob a ótica do § 4° do
art. 150, quanto do do art. 173, inciso I do CTN: - as competências anteriores 11/1998
(inclusive) e 13/1998 são improcedentes. Destarte, cumpre examinar mais
detidamente apenas a competência 12/1998. Para esta competência, segundo
pesquisa nos sistemas informatizados da RFB-Receita Federal do Brasil, houve
antecipação de pagamento parcial, logo também foi atingida pela decadência, pois
o prazo é contado nos termos do § 4° do art. 150 do CTN, segunda o qual o
presente crédito só poderia abrigar fatos geradores ocorridos a partir de 06/1999.
(grifo nosso)
Portanto, ao se aplicar ao presente caso o disposto no inciso VI do art. 27 da Lei
no 10.522/2002, não há como se conhecer do recurso de ofício contra decisão da Secretaria da
Receita Federal do Brasil fundamentada em súmula vinculante proferida pelo Supremo Tribunal
Federal.
Fl. 2594
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.625 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001502/2007-60

Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em dissonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE NÃO CONHECER DO
RECURSO DE OFÍCIO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 2595
DF CARF MF
Original